Tribunal: TJDFT
Processo: 0803175-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA FESTA INFANTIL. CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. EXCESSO NO VALOR DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelas partes rés contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las ao pagamento de R$ 2.800,00 a título de ressarcimento pelo distrato contratual. Em seu recurso ressaltam que a determinação para restituição integral do valor adimplido pelo contrato cancelado acarreta ônus excessivo, desconsiderado os custos da parte ré, violando o equilíbrio contratual. Para tanto, destacam que a autora realizou degustação dos serviços de buffet antes de firmar o contrato, bem como que seus funcionários precisaram se deslocar até o local solicitado para que a autora efetuasse o pagamento do serviço contratado mediante cartão de crédito, além de ressaltar que a data escolha ficou indisponível, prejudicando novas contratações, bem como que ocorreram gastos administrativos e logísticos para a organização da festa. Ademais, assinala que o CDC não estabelece direito de arrependimento para compras presenciais, sendo que o distrato foi solicitado por razões pessoais da parte autora, de modo que a cláusula de não reembolso está em consonância com os princípios contratuais. Assim, pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação face os custos suportados pelos recorrentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o ressarcimento de valores decorrente de cancelamento unilateral do contrato de prestação de serviços pela consumidora.
III. Razões de decidir
4. As partes firmaram contrato em fevereiro de 2024, tendo por objeto a prestação do serviço de buffet e decoração para a festa de aniversário da filha da parte autora, que ocorreria em agosto de 2024. Não obstante, no final do mês de março de 2024 a parte autora solicitou o cancelamento do contrato, sendo informada pela empresa ré de que o contrato não possuía cláusula de multa para desistência do contratante, face a impossibilidade de estorno, sendo que a única possibilidade seria a concessão de um voucher com validade de 1 ano. Ainda, constata-se que inicialmente a autora não concordou com aquela proposta, ocorrendo desentendimento entre as partes. Após alguns dias, ocorreu novo contato entre as partes para viabilizar a remarcação dos serviços para data posterior. Contudo, na inicial a autora ressaltou que as partes rés criaram dificuldades para a remarcação do serviço, inclusive indicando que a agenda não estaria aberta para a data solicitada, enquanto a resposta era diversa quando a empresa era questionada por outros supostos clientes, de modo que ajuizou a demanda pleiteando a devolução da quantia adimplida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e as partes rés no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. O contrato foi pactuado por intermédio de diálogo via aplicativo whatsapp, não existindo nos autos indicação de contrato escrito com as cláusulas acordadas, mas apenas a indicação de informações acerca de valor, serviço a ser prestado e data. Assim, não obstante o pedido de cancelamento efetuado pela parte autora, é abusiva a pretensão do prestador de serviços de impedir o cancelamento pleiteado, de modo que é possível ao consumidor o cancelamento, ainda que não se confunda com o direito de arrependimento. Ademais, constata-se que o contrato era para a prestação de serviço de buffet e decoração para festa infantil a ser realizada em agosto de 2024, sendo o pedido de cancelamento efetuado em março daquele ano, ou seja, quase cinco meses antes da data da prestação do serviço. Assim, evidente que as partes rés não tiveram qualquer custo para a organização do evento, tampouco prejuízo pela indisponibilidade da data, visto que ainda possuíam quase cinco meses para entabularem novo contrato de prestação de serviços com terceiros para aquela data. Ainda, não há que se falar em prejuízos por despesas administrativas, visto que a disponibilidade de prévia degustação para a parte autora, bem como o deslocamento para levar a máquina de cartão de crédito para que fosse efetuado o pagamento correspondem a despesas do fornecedor inerentes à oferta dos seus serviços, que não devem ser deduzidos diante do cancelamento contratual. Diante de todo o exposto, constata-se que a devolução integral dos valores não ofende o equilíbrio contratual, de modo que deve ser mantida a reparação integral fixada na sentença.
7. Não obstante o não provimento do recurso, pontue-se que as matérias de ordem pública podem ser reconhecidas de ofício. Na hipótese, é possível observar que o pedido de danos materiais era limitado ao valor de R$ 2.380,00, enquanto a sentença fixou aquela condenação em R$ 2.800,00. Assim, deve a sentença ultra petita ser reformada de ofício para reduzir a condenação para o valor de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA E NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício para reduzir o valor da condenação para R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.